Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724253-73.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LFF COMERCIO ATACADO, VAREJO E PANIFICADORA EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LFF COMÉRCIO ATACADO, VAREJO E PANIFICADORA EIRELI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de LFF COMERCIO ATACADO, VAREJO E PANIFICADORA EIRELI, partes já qualificadas nos autos. A executada não foi citada, mas compareceu espontaneamente ao feito e opôs exceção de préexecutividade no ID 120806387, na qual aduz a prescrição originária e intercorrente para cobrança do crédito fiscal, bem como a ilegalidade dos índices de correção adotados. Ao fim, requer o acolhimento da exceção com a extinção da presente execução e a retificação de seu endereço. A Fazenda Pública apresentou impugnação (ID 121718832), na qual sustenta a inadequação da via eleita e rechaça a ocorrência da prescrição. Pugna pela rejeição da exceção. É o relatório. Decido. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. No que se refere à alegação de que há excesso de execução pela utilização de critérios de correção diversos dos autorizados, imprescindível para a sua análise a dilação probatória, tendo em vista demandar a realização de cálculos, o que afasta a possibilidade de sua análise pela via estreita da exceção de pré-executividade. Ademais, nenhuma prova documental foi juntada com intuito de respaldar o quanto alegado pela excipiente. Dessa forma, não conheço da exceção de pré-executividade quanto ao alegado excesso de execução. Por outro lado, a adução de que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição originária e intercorrente pode ser analisada por meio da via eleita pela Excipiente, desde que possa ser constatada de pronto, sem necessidade de dilação probatória. Assim, conheço da exceção de pré-executividade neste ponto. Em detida análise dos fatos, verifica-se que a prescrição apontada pelo Excipiente não se sustenta. Vejamos: No que pertine à alegada prescrição originária, o art. 174 do CTN estabelece que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da constituição definitiva. Depreende-se que os créditos tributários foram constituídos nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021 e a ação foi ajuizada em 08.11.2021, isto é, dentro do prazo quinquenal. Assim, não há se falar em prescrição da pretensão executória. De igual modo, não merece acolhida o argumento de que houve prescrição intercorrente. O parágrafo único, inciso I, do artigo supracitado, norma especial aplicável à espécie, estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional. No caso em apreço, a decisão que determinou a citação foi exarada em 12.11.2021, momento em que o curso do prazo de prescrição foi interrompido. Neste contexto, por qualquer dos ângulos que se vislumbre os fatos não é possível o reconhecimento da prescrição originária ou da intercorrente. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade quanto à alegação de excesso de execução e a rejeito no que tange à adução de que houve prescrição originária ou intercorrente. Promova a Secretaria as providências ao cadastro do endereço informado pela executada - Qd. 11, Lt. 13, Setor Leste, Gama - CEP: 72.450-110. Considerando o valor do débito perseguido e a edição da Lei Complementar Distrital n. 1.010 de 31/05/2022, intime-se o exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do feito. Prazo: 30 dias, já considerada a dobra legal.” A Agravante sustenta (i) que os créditos tributários estão prescritos porque foram constituídos mais de cinco anos antes da propositura da execução fiscal; (ii) que além disso a falta de citação no prazo legal acarretou a prescrição intercorrente; e (iii) que há excesso de execução porque os juros de mora e a correção monetária observaram a LC 435/2001 declarada inconstitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a prescrição dos créditos tributários ou reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 37549383, 37550561 e 37550562). É o relatório. Decido. Os créditos tributários relativos às CDAS 0213869225, 0213888777, 0213888785, 0214424448, 0213869225, 0214441717, 0214681742, 0214768910 e 0214768929 foram constituídos em 26/01/21, 30/01/19, 21/06/19, 08/05/17, 21/06/2017, 18/08/2017, 04/09/2018, e 27/08/2018. Como a execução fiscal foi intentada em 08/11/2021, em princípio foi respeitado o prazo prescricional de cinco anos. Também não se divisa, igualmente no plano da cognição sumária, prescrição intercorrente, tendo em vista que não se verificou desídia processual do Agravado na consecução do ato citatório, valendo anotar que o demandante não tem a obrigação de realizar a citação no prazo legal, mas de prover os meios necessários à sua realização. Excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução e, a priori, não pode ser suscitada mediante exceção de pré-executividade. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator